Tribunal: TJSP
Processo: 1004871-74.2016.8.26.0526
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000614660
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004871-74.2016.8.26.0526, da Comarca de Salto, em que é apelante CERAMICA
MUNDI LTDA-EPP, são apelados GÁS NATURAL SÃO PAULO SUL S/A e
COMPANHIA PIRATININGA DE FORÇA E LUZ - CPFL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 5 de agosto de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004871-74.2016.8.26.0526 -Voto no
2
Comarca: Salto - 3a Vara
Apte. : Cerâmica Mundi Ltda. EPP
Apdas. : Gás Natural São Paulo Sul S/A; Companhia Piratininga de Força e Luz
CPFL
Juiz de 1o grau: Christiano Rodrigo Gomes de Freitas
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 16/06/2020
VOTO No 46.687
EMENTA:
PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
AÇÃO
DE
REPARAÇÃO DE DANOS. 1. Se a parte não demonstrou a
pertinência e relevância da prova que pretendia produzir, bem
como a sua utilidade para o deslinde do feito, não pode ser
reconhecido o cerceamento de defesa. 2. Na fixação da verba
honorária deverá o juiz garantir condigna e justa remuneração do
advogado da parte vencedora. Sentença mantida. Recurso
desprovido.
Trata-se de recurso de apelação contra respeitável
sentença de fls. 322/324 que julgou improcedente o pedido, condenando a autora
ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios
arbitrados em 10% do valor atribuído à causa.
Pleiteia a apelante a reforma do julgado alegando, em
preliminar, cerceamento de defesa, pois não lhe foi dada a oportunidade de
produzir as provas para o adequado deslinde da causa. Entende que o
julgamento antecipado da lide inviabilizou seu direito de ação, pois pretendia
demonstrar por prova pericial e testemunhal os fatos apresentados na exordial.
Por fim, entende que diante da complexidade da demanda a verba honoraria
deve ser reduzida para 5% do valor atribuído à causa.
Apresentadas as respectivas contrarrazões, subiram os
autos a esta Corte de Justiça.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar, devendo subsistir a r.
sentença, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Não há que se falar em cerceamento de defesa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004871-74.2016.8.26.0526 -Voto no
3
Constou expressamente em sentença que:
“Conheço diretamente da demanda, nos termos do art. 355, inciso I,
do CPC, sendo desnecessária dilação probatória, porquanto as
alegações controvertidas encontram-se elucidadas pela prova
documental. No mais, versa a demanda matéria de direito, tratando-
se da interpretação dos ditames constitucionais e legais, tendo em
vista a matéria objeto do processo.” (fls. 323)
Ora, no presente recurso, a apelante alega a
ocorrência de cerceamento de defesa, pois necessária a oitiva de testemunhas e
realização de perícia.
Todavia, essas assertivas são apresentadas de forma
genérica, sem a demonstração efetiva da utilidade e a necessidade, para o
esclarecimento da controvérsia, da prova que pretendia produzir.
De fato, não demonstrou a apelante quais as
testemunhas que deveriam ser ouvidas, bem como a relevância de cada uma
delas, ou seja, o que cada um dos depoimentos poderia modificar no que restou
decidido na sentença recorrida.
Com relação a responsabilidade das rés e o
percebimento dos lucros cessantes, não foi juntado qualquer tipo de documento
referente aos danos suscitados.
Dessa forma, não vislumbro a pertinência e o
cabimento de perícia contábil se não há qualquer documento a ser analisado,
tampouco quando não há a demonstração de qualquer prejuízo sofrido, não há
que se anular a sentença por cerceamento de defesa.
Assim, é certo que o julgamento antecipado da lide,
atendidas as determinações da lei, evidentemente não importará em cerceamento
de defesa, pois decorre de expressa previsão contida na lei processual, restando
este entendimento assentado no Supremo Tribunal Federal e no Superior
Tribunal de Justiça, conforme se pode inferir dos seguintes arestos:
"O julgamento antecipado da lide, quando a questão proposta é
exclusivamente de direito, não viola o princípio constitucional
da ampla defesa e do contraditório" (STF - 2a Turma, Ag.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004871-74.2016.8.26.0526 -Voto no
4
137.180-4-MA, rel. Min. Maurício Corrêa, j. 5.6.95, negam
provimento, v.u., DJU 15.9.95, p. 29.512, 2a col., em.).
"Constantes dos autos elementos de prova documental
suficientes para formar o convencimento do julgador, inocorre
cerceamento
de
defesa
se
julgada
antecipadamente
a
controvérsia" (STJ-4a Turma, Ag 14.952-DF-AgRg, rel. Min.
Sálvio de Figueiredo, j. 4.12.91, negaram provimento, v.u., DJU
3.2.92, p. 472, 2a col., em.).
Por fim, quanto aos honorários advocatícios, temos
que bem definidos da forma como foram fixados pela douta magistrada
sentenciante, representando, de um lado, condigna e justa remuneração do
advogado e, doutro, moderação frente à complexidade da demanda.
O ilustre NELSON NERY JÚNIOR ('in' "Código de
Processo Civil Comentado e legislação extravagante", 9a ed., RT., p. 193), ao
analisar os critérios para a fixação dos honorários lembra que estes:
"São objetivos e devem ser sopesados pelo juiz na ocasião da
fixação
dos
honorários.
A
dedicação do advogado, a
competência com que conduziu os interesses de seu cliente, o
fato de defender seu constituinte em comarca onde não resida,
os níveis de honorários na comarca onde se processa a ação, a
complexidade da causa, o tempo despendido pelo causídico,
desde o início até o término da ação, são circunstâncias que
devem ser necessariamente levadas em conta pelo juiz quando
da fixação dos honorários de advogado..."
Em síntese, não comporta guarida o pedido de redução
dos honorários advocatícios arbitrados, posto que fixados no limite mínimo legal,
guardando exata proporcionalidade com a complexidade do feito.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso, com
majoração da verba honorária devida pela vencida, nos termos do artigo 85, § 11
do CPC, para 12% do valor atribuído à causa, devidamente atualizado.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica